Tribunal: TJMT
Processo: 1055813-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055813-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLIANA RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA 05017830162 - CNPJ: 17.371.892/0001-30 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA - CPF: 050.178.301-62 (RECORRENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada no encerramento unilateral de conta bancária.

A parte autora requereu a reativação da conta e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

A decisão agravada entendeu regular a rescisão contratual e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válido o julgamento monocrático do recurso inominado; (
ii
) saber se o encerramento unilateral da conta bancária observou os requisitos normativos, especialmente a notificação prévia; (
iii
) saber se a justificativa de desinteresse comercial é suficiente para a resilição contratual; (
iv
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência; e (v) saber se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido, nos termos do CPC, art. 932, aplicado subsidiariamente. Não há cerceamento de defesa, pois assegurada a revisão pelo colegiado.

A instituição financeira comprovou a notificação prévia por meio eletrônico, com antecedência de trinta dias. O procedimento atende às Resoluções no 2.747/2000 e no 4.753/2019 do Banco Central.

A resilição unilateral por desinteresse comercial é lícita. O contrato bancário admite extinção unilateral, desde que observada a boa-fé objetiva. Configura exercício regular de direito.

A hipossuficiência não dispensa a apresentação de prova mínima. A parte autora não infirmou a regularidade da comunicação.

Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar. A invocação genérica de princípios constitucionais não altera a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 337923899) interposto por POLIANA RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 329853873), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 329313943) anteriormente interposto pela Agravante.

A decisão monocrática agravada manteve integralmente a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 329313942), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do BANCO C6 S.A.,
ora Agravado
.

Em suas razões recursais (ID 337923899), a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão singular. Alega, primordialmente, que o julgamento monocrático subtraiu a matéria da apreciação do colegiado. No mérito, reitera que a decisão agravada não observou as normas estabelecidas pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, defendendo que o encerramento da conta bancária deveria ter sido precedido de notificação prévia com motivação explícita e válida, o que, segundo afirma, não ocorreu. Argumenta que nunca foi informada sobre qual conduta ilícita teria praticado para justificar a medida extrema de bloqueio e encerramento unilateral de sua conta.

Aduz, ainda, a hipossuficiência do consumidor frente ao poderio probatório da instituição financeira, pugnando pela aplicação da inversão do ônus da prova. Por fim, invoca a violação de normas constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção ao consumidor (artigos 1o, III, 5o, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal), para requerer a reforma da decisão monocrática e o subsequente julgamento colegiado do recurso, com a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Adequação do Julgamento Monocrático

De início, afasto a alegação de nulidade ou inadequação do julgamento por decisão monocrática. A sistemática processual moderna, com o objetivo de conferir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, autoriza o relator a decidir singularmente o recurso em hipóteses específicas, conforme disciplina o artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

No caso em tela, a decisão monocrática foi proferida por entender que a sentença de primeiro grau e as razões recursais versavam sobre matéria cuja solução já se encontra alinhada com o entendimento jurisprudencial e com as normativas aplicáveis, notadamente no que tange à possibilidade de encerramento unilateral de conta corrente mediante prévia notificação. A prerrogativa de julgamento singular não representa, de forma alguma, usurpação da competência do órgão colegiado ou cerceamento de defesa.

Isso porque o ordenamento jurídico oferece o mecanismo processual adequado para garantir a revisão da decisão do relator pelo colegiado: o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. A interposição do presente recurso, portanto, devolve a matéria em sua integralidade ao conhecimento desta Turma Recursal, assegurando o princípio da colegialidade e o duplo grau de jurisdição em sua plenitude. Conforme ressaltado na decisão agravada, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 294 de Repercussão Geral, já pacificou a constitucionalidade dessa delegação, desde que garantida a possibilidade de impugnação para o órgão colegiado.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado nesse ponto, sendo o julgamento monocrático uma medida de economia processual plenamente válida e justificada no contexto dos autos.

Da Análise do Encerramento Unilateral da Conta Bancária e da Motivação

O ponto central da controvérsia reside na legalidade do procedimento adotado pelo Banco Agravado para encerrar a conta corrente da Agravante. A recorrente sustenta que o ato foi abrupto, unilateral e desprovido de motivação válida, em violação à Resolução no 4.753/2019 do Banco Central.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes nos autos conduz à conclusão oposta, em linha com o que foi decidido tanto em primeira instância quanto na decisão monocrática ora combatida. A instituição
financeira Agravada
demonstrou, de maneira satisfatória, ter cumprido os requisitos legais para a resilição do contrato.

Conforme se extrai dos documentos juntados com a contestação (ID 329313931), notadamente dos e-mails de
IDs
329313932 e 329313933, a Agravada enviou comunicação ao endereço eletrônico cadastrado pela Agravante (poli_ge@hotmail.com). A primeira comunicação, datada de 01/04/2025, informou sobre o bloqueio preventivo da conta. Subsequentemente, em 04/04/2025, foi enviada nova comunicação (ID 329313932) informando expressamente sobre a decisão de encerrar a conta no prazo de 30 (trinta) dias, o que de fato ocorreu em 04/05/2025.

A legislação de regência, especificamente o artigo 12 da Resolução no 2.747/2000 do Banco Central e o artigo 5o da Resolução no 4.753/2019, exige a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato. Contudo, não impõe uma forma sacramental para tal ato, como carta com aviso de recebimento. Em se tratando de uma relação jurídica estabelecida e mantida em ambiente predominantemente digital, como é o caso das contas em
fintechs
e bancos digitais, a comunicação por e-mail para o endereço fornecido e mantido pelo próprio cliente é considerada meio idôneo, eficaz e plenamente aceitável. Caberia à Agravante, portanto, o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados e de verificar suas caixas de comunicação eletrônica, ou, no mínimo, de comprovar que o endereço de e-mail não era válido ou que a comunicação não foi efetivamente enviada, o que não fez, limitando-se a impugnar genericamente a prova.

No que tange à motivação, a Agravante ataca a justificativa de "desinteresse comercial" como sendo genérica e inválida. Novamente, sem razão. O contrato de conta corrente é uma relação de trato sucessivo, baseada na confiança mútua e na autonomia da vontade das partes. Nenhuma das partes é obrigada a se manter vinculada contratualmente de forma perpétua. O direito de não permanecer contratado é uma faceta do princípio da liberdade contratual, expressamente positivado no artigo 421-A, inciso I, do Código Civil, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica.

A única exigência que se impõe à parte que decide resilir o contrato é a observância dos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente o dever de lealdade e informação, que se materializa, no caso, pela concessão de um prazo razoável para que a outra parte possa se adequar à nova realidade, transferindo seus recursos e reorganizando sua vida financeira. Esse dever foi plenamente observado pelo Banco Agravado, que concedeu o prazo de 30 dias entre a comunicação e o efetivo encerramento.

Portanto, a conduta da instituição financeira configurou mero exercício regular de um direito reconhecido, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, desmorona toda a pretensão indenizatória e de restabelecimento do vínculo contratual.

A alegação de apropriação do saldo residual de R$ 0,09 (nove centavos) também não se sustenta,
pois
os autos demonstram que o valor foi devidamente disponibilizado à Agravante por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil (ID 329313933), que é o procedimento padrão e seguro para a devolução de quantias remanescentes em contas encerradas.

Da Hipossuficiência do Consumidor e da Violação de Preceitos Constitucionais

A Agravante invoca sua condição de hipossuficiente para pleitear a inversão do ônus da prova e sustenta que a decisão viola princípios constitucionais.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não
é automática e não tem o condão de isentar o consumidor de produzir um mínimo de prova sobre os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, mesmo que se admitisse a inversão, o resultado da lide não seria alterado, uma vez que a parte Agravada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade de sua conduta por meio de prova documental robusta, a qual não foi eficazmente desconstituída pela Agravante.

A invocação genérica de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção ao consumidor, sem a demonstração de uma lesão concreta a um direito subjetivo, não é suficiente para ensejar a reforma do julgado. A proteção constitucional ao consumidor não significa a criação de uma redoma intransponível que obrigue fornecedores a manter relações contratuais contra sua vontade, especialmente quando a extinção do vínculo se dá de forma transparente e com a observância dos deveres de lealdade.

A conduta do banco, ao notificar previamente a cliente e disponibilizar o saldo remanescente, mostra-se compatível com os ditames da boa-fé e não representa qualquer afronta à dignidade da Agravante. O encerramento de um contrato, por si só, quando feito de acordo com as regras legais e contratuais, é um fato da vida negocial, que pode gerar aborrecimentos, mas não se eleva, automaticamente, à categoria de dano moral indenizável.

Por todo o exposto, as razões apresentadas no Agravo Interno são insuficientes para abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que, por sua vez, ratificou o correto julgamento de improcedência proferido em primeira instância. A decisão atacada está em perfeita harmonia com a legislação e a regulamentação aplicáveis ao caso, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026